Tribunal: TJDFT
Processo: 0745275-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0745275-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER JORGE AGRAVADO: GLAUBER JOSE TEIXEIRA NETO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eder Jorge contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Núcleo Bandeirante que indeferiu os requerimentos de reconhecimento de excesso de execução, de impenhorabilidade de bem de família e de substituição da penhora pelo valor de dez por cento (10%) dos aluguéis recebidos. O agravante sustenta que há excesso de execução, pois existe penhora sobre crédito certo e líquido no processo de inventário no 0002672-20.2016.8.07.0011, cujo valor supera em mais de duzentos e quarenta e três inteiros e quarenta e dois centésimos por cento (243,42%) o débito executado. Argumenta que o imóvel penhorado é bem de família, único de sua propriedade, e que sua renda de locação é revertida integralmente para sua subsistência, conforme previsto na Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça. Defende a possibilidade de substituição da penhora do imóvel por percentual do valor do aluguel mensal, com base nos princípios da menor onerosidade da execução, da proporcionalidade e da preservação do mínimo existencial. Requer a suspensão dos atos constritivos em seu imóvel. Pede a reforma da decisão para que o excesso de execução seja reconhecido. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel e a substituição da penhora do imóvel pela constrição de percentual do aluguel. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O agravante juntou documentos novos no momento da interposição do recurso, como as primeiras declarações e o esboço da partilha referente ao inventário no 0002672-20.2016.8.07.0011. O art. 435 do Código de Processo Civil estabelece que a preclusão temporal para a produção da prova documental pode ser afastada somente em casos específicos, como na hipótese de documentos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis em momento posterior, acompanhados de linha argumentativa capaz de explicar a exposição tardia. A apresentação de documentos em sede recursal é incabível quando não tratar de fato novo ou não houver demonstração de caso fortuito ou força maior que justifique sua prática nessa etapa processual. Os documentos juntados pela agravante são anteriores à decisão agravada, razão pela qual não cuidam de fato novo que não poderia ser demonstrado ao Juízo de Primeiro Grau antes de sua prolação. Não houve, ademais, demonstração de caso fortuito ou força maior hábeis a justificar a juntada extemporânea da prova documental. Não conheço dos documentos juntados em sede recursal e deixo de apreciá-los ao analisar o agravo de instrumento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão ausentes. A primeira controvérsia consiste em analisar se a alegação de excesso de execução está preclusa. O art. 525, caput e § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil estabelece que o executado poderá apresentar impugnação ao cumprimento de sentença no prazo de quinze (15) dias, contado do término do prazo para o pagamento voluntário, e deve suscitar todas as matérias de defesa nesse momento, inclusive o excesso de execução. O decurso do prazo previsto no art. 525 do Código de Processo Civil acarreta a preclusão temporal e impede a rediscussão de matérias que poderiam ter sido deduzidas na impugnação. A inércia da parte em suscitar a questão no momento processual oportuno faz operar a estabilização das situações processuais e assegura a observância dos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. A alegação de que o excesso de execução poderia ser arguido a qualquer tempo não prospera. O excesso de execução não constitui matéria de ordem pública e, portanto, não pode ser apreciado de ofício pelo juízo. Sua análise depende de iniciativa da parte interessada dentro do prazo legal, sob pena de preclusão. Mantenho a decisão agravada quanto ao ponto. A segunda controvérsia consiste em verificar se procede a alegação de impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família. A alegação de impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser feita a qualquer tempo e por diversos meios processuais, inclusive por simples petição nos autos. Tem-se, entretanto, que haverá preclusão consumativa quanto à alegação de impenhorabilidade do bem de família nos casos em que já exista anterior decisão sobre o tema. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13.12.2018, DJe 19.12.2018). A análise perfunctória dos autos demonstra que o Juízo de Primeiro Grau apreciou a matéria ao rejeitar a impugnação à penhora com fundamento na alegação de impenhorabilidade do bem de família, conforme decisão de id 228995426. O fato de o Agravo de Instrumento no 0715999-09.2025.8.07.0000, interposto contra a referida decisão, não ter sido conhecido, não autoriza a rediscussão da questão, sobretudo porque o não conhecimento decorreu de vício na fundamentação recursal, imputável exclusivamente ao agravante. Permitir nova apreciação equivaleria a violar a preclusão consumativa e a relativizar indevidamente a coisa julgada formal. Mantenho a decisão quanto ao ponto. A terceira controvérsia consiste em analisar a possibilidade de substituição da penhora do imóvel por percentual do valor do aluguel. O agravante requer a substituição da constrição sobre o bem por parte da renda obtida com sua locação. O art. 847 do Código de Processo Civil autoriza a substituição da penhora desde que o ato se mostre menos oneroso ao executado e não acarrete prejuízo ao exequente. A análise perfunctória dos autos indica que, embora o agravante sustente que a penhora do imóvel lhe impõe onerosidade excessiva e que a substituição não traria prejuízo à parte exequente, não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a veracidade de suas alegações. Ressalto que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, conforme determina o art. 797 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual a substituição da penhora depende de demonstração concreta de que o novo bem ou valor oferecido assegura, com igual ou maior eficácia, a satisfação do crédito exequendo. A oposição do agravado quanto ao requerimento de substituição revela que a medida não atende ao seu interesse processual e tampouco preserva a efetividade da execução. Ausente a comprovação de que o percentual de aluguel garantiria a satisfação do débito com segurança equivalente, a substituição pretendida não se mostra adequada. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, em relação à parte conhecida, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator